Tribunal: STF
Processo: Rcl 47384
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Edivaldo Rafael Albino e Luiz Davi de Araújo Santos, contra ato da Juíza de Direito da 2ª Vara da Comarca de Paraguaçu Paulista/SP, nos autos da Ação Penal 1500235-68.2021.8.26.0417, sob alegada violação ao que decidido por esta Suprema Corte na ADPF n° 347 e à Súmula Vinculante nº 11.



    Em síntese, narram os reclamantes que foram presos em flagrante por tráfico de entorpecentes e teriam sido levados algemados pelas mãos e pelos pés até o distrito policial, onde permaneceram algemados, o que violaria a Súmula Vinculante n° 11 do Supremo Tribunal Federal. Afirmam, ainda, não ter ocorrido audiência de custódia, afrontando a ADPF n°347 e a RCL n° 29.303 dessa Suprema Corte.



    Em consequência, requereram, liminarmente, fossem ambos colocados em liberdade. No mérito, postulam a cassação de todos os atos posteriores à condução dos reclamantes à delegacia e, alternativamente, a declaração de nulidade do processo.



    Em 19/5/2021, indeferi o pedido liminar, por não vislumbrar a presença dos requisitos autorizadores.



    Contra esse pronunciamento a defesa interpõe, tempestivamente, o presente agravo regimental, por meio do qual questiona os fundamentos da decisão a agravada.



    É o relato do essencial.



    Em primeiro lugar e em relação à alegação de indevido uso de algemas, não é possível aferir, dos documentos juntados, o alegado excesso em seu uso na condução dos reclamantes.



    A propósito, relembro que a Súmula Vinculante nº 11 não proíbe peremptoriamente a utilização de algemas por parte da autoridade policial ou por determinação do juízo, mas a condiciona a circunstâncias avaliadas e justificadas, in verbis:



    “Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado”.



    Vê-se que o ato apontado como reclamado é o uso de algemas, mas os reclamantes foram inicialmente presos em flagrante em face da prática, em tese, do delito disposto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 e, na sequência, tiveram o ato constritivo anterior convertido em prisão preventiva. Dessa decisão não há como aferir o uso indevido de algemas.



    Nesse contexto, não é possível verificar afronta à Súmula Vinculante 11, bem assim violação à ADPF n° 347, porquanto colhe-se dos autos que a decisão atacada fundamentou-se na Resolução n° 213 /2015 do Conselho Nacional de Justiça e, especialmente, porque a não realização de audiência de custódia não induz, necessariamente, à ilegalidade da prisão efetivada. 



     Além disso, a ausência de informações a respeito do tema torna inviável o exame da alegada ofensa à autoridade da Súmula Vinculante em questão, por ser imprescindível, em sede de reclamação, a análise de aderência estrita. Nesse sentido: 



    “A ausência de cópia da decisão reclamada impede a análise do cabimento e da procedência do pedido formulado. Sem conhecer os fundamentos da decisão ora reclamada, não há como supor desrespeito ou não à Súmula vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal, o que impede a correta compreensão da controvérsia. O art. 156, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e o parágrafo único do art. 13 da Lei n. 8.038/90 dispõem que a reclamação deverá ser instruída com prova documental. Faz-se necessária a juntada aos autos do inteiro teor da decisão reclamada para que se possa averiguar o que alegado”. (Rcl nº 7.371, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 30/4/09). 



    Cito, ainda, ilustrativamente, o seguinte julgado: 



    “RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. USO DE ALGEMA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 11 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA O USO DE ALGEMAS. FALTA DE PROVA DA ALEGAÇÃO DE USO DE ALGEMA. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Dispõe a Súmula Vinculante n. 11 que Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do estado . 2. Na espécie vertente, o juiz Reclamado apenas autorizou o uso de algemas, sem, contudo, determiná-lo, e deixou a decisão sobre a sua necessidade, ou não, à discrição da autoridade policial que efetivamente cumpriria o mandado de prisão, tendo em vista as circunstâncias do momento da diligência, acentuando a necessidade de acatamento da Súmula Vinculante n. 11 deste Supremo Tribunal. 3. Os documentos colacionados aos autos não comprovam o uso de algemas durante, ou após, a diligência que resultou na prisão do Reclamante, sendo certo que, se usadas, elas não o foram por determinação do ato reclamado. 4. Reclamação julgada improcedente”. (Rcl 7814, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 20/8/10).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal, julgo improcedente o pedido deduzido na presente reclamação e prejudicado o agravo regimental interposto pela defesa.



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de novembro de 2021. 



    Ministro DIAS TOFFOLI



     Relator 



    Documento assinado digitalmente